Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-81.2026.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-81.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON DE BARROS - CPF: 050.159.511-24 (APELANTE), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CALONE - CPF: 090.568.581-49 (APELADO), IRANI CECILIA FONTES CALONE - CPF: 772.931.931-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO EDITALÍCIA EM CONFLITO COLETIVO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença padece de vício de fundamentação ao omitir o exame da distinção entre a posse originária anterior ao litígio e a sucessão de posse litigiosa, bem como se a validade da citação por edital prescinde da demonstração do esgotamento das diligências para localização pessoal do ocupante.

III. Razões de decidir

3. O dever de fundamentação analítica exige que o magistrado enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo nula a decisão que omite a análise da natureza da posse alegada como anterior e autônoma em relação ao processo principal. 4. A eficácia da citação por edital em ações coletivas pressupõe o rigoroso esgotamento dos meios de localização pessoal dos ocupantes, não podendo a ciência da litigiosidade ser presumida por diligências genéricas em áreas de ocupação consolidada sem a devida instrução probatória; 5. A extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente ou cessionário não se aplica automaticamente ao possuidor que invoca domínio fático estabelecido em período remoto ao ajuizamento da demanda originária, o que demanda o retorno dos autos para aprofundamento instrutório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura nulidade por vício de fundamentação a sentença que extingue embargos de terceiro sem examinar a distinção entre posse originária anterior ao litígio e sucessão na posse litigiosa. 2. A validade da citação editalícia coletiva exige o esgotamento comprovado das diligências para a identificação e localização pessoal dos ocupantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wellington de Barros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos embargos de terceiro
s

opostos em face de
Luís Carlos Calone e Outros
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a citação ficta no processo principal é nula, pois não houve o esgotamento das diligências para localização dos ocupantes. Apresenta como prova nova um mandado de intimação de processo criminal onde um vizinho foi localizado pessoalmente no mesmo endereço, arguindo que o paradeiro dos moradores não era "ignorado".

Alega que a ocupação da área remonta ao ano de 2002 por antecessores, tendo ocorrido a
accessio possessionis
. Defende que o imóvel cumpre função social e que já se consumou a usucapião extraordinária qualificada. Argumenta que, por não ter participado do contraditório na ação principal, a sentença não pode atingi-lo, conforme o art. 506 do CPC.

Noticia que os apelados já recuperaram a maioria dos lotes do empreendimento buscando enriquecimento ilícito na execução contra o apelante.

Pugna pelo reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias avaliadas tecnicamente em R$ 150.000,00.

Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem ou, pela teoria da causa madura, o julgamento de total procedência dos embargos.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejados por Wellington de Barros em face de Luiz Carlos Calone e Outros.

Cinge-se que ao analisar a peça inicial, o juiz
a quo
a indeferiu liminarmente, e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC.

O magistrado
a quo
fundamentou a extinção na ilegitimidade ativa do embargante. Entendeu que o apelante não ostenta a condição de "terceiro", mas de sucessor na posse de coisa litigiosa, uma vez que a ação de reintegração de posse originária (datada de 2010) teria promovido a citação por edital de todos os ocupantes incertos em 2016. Concluiu, assim, que o embargante estaria alcançado pela eficácia da coisa julgada (art. 109, § 3º e art. 674 do CPC).

Não concordando com o édito judicial, recorre

o autor.

A controvérsia reside em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ilegitimidade ativa do embargante e na suposta sucessão de posse litigiosa, ostenta fundamentação idônea e observa o devido processo legal, especialmente diante da alegação de posse originária anterior ao litígio.

Ao analisar detidamente o
decisum
recorrido, verifica-se que o magistrado de primeiro grau incorreu em omissão analítica quanto a pontos cruciais levantados na exordial.

A sentença aplicou a extensão dos efeitos da coisa julgada prevista no artigo 109, § 3º, do CPC, sem, contudo, enfrentar a distinção fundamental entre o sucessor que adquire a coisa sabidamente litigiosa e o possuidor que afirma exercer poder de fato sobre o bem desde 2002, ou seja, oito anos antes da propositura da ação principal.

Conforme extrai-se dos autos, o apelante sustenta uma posse originária que não derivaria de nenhum dos réus da demanda possessória, o que, em tese, afastaria a figura do adquirente ou cessionário mencionados na legislação processual.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico exige que a citação por edital seja tratada como medida de absoluta excepcionalidade.

O artigo 256 do CPC condiciona a validade do edital ao esgotamento das diligências para a localização pessoal do réu.

No caso em pauta, a sentença presumiu a validade da citação editalícia coletiva sem esmiuçar se houve, de fato, a tentativa de localização individualizada do embargante, que alega residir no local há décadas.

O vício de fundamentação emerge do descumprimento do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pois o juízo deixou de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão de que o apelante seria parte legítima no processo originário.

No que tange à prova referente à localização de um vizinho em processo distinto, é imperioso notar que o mandado de intimação colacionado pelo apelante data de 2023, não sendo, portanto, contemporâneo ao período de citação dos invasores ocorrido entre 2010 e 2016.

Embora tal elemento não sirva como prova direta de nulidade da citação ocorrida sete anos antes, ele atua como um indício que corrobora a necessidade de instrução probatória para verificar se o endereço era, à época, acessível e se a citação pessoal restou frustrada por dolo, desídia ou se realmente configurava-se a hipótese de réus incertos.

A dúvida sobre a contemporaneidade da localização reforça a inviabilidade da extinção liminar e a necessidade de se perscrutar a verdade real através da dilação probatória.

A aplicação da teoria da causa madura, pretendida pelo apelante para o julgamento imediato do mérito, revela-se inapropriada nesta fase.

A controvérsia sobre a anterioridade da posse e a regularidade do procedimento citatório no processo principal envolve questões fáticas densas que não se encontram suficientemente documentadas para um juízo de certeza por esta Corte.

É necessário verificar, compulsando os autos da ação de reintegração de posse nº 0003242-20.2010.8.11.0006, quais diligências foram efetivamente empreendidas para a qualificação dos ocupantes e se o embargante foi, em algum momento, identificado ou procurado pessoalmente por oficial de justiça.

Como se sabe, os embargos de terceiro visam proteger a posse de quem não participou da lide constritiva, garantindo o contraditório fático. Impedir o processamento da demanda com base em uma "ciência presumida" da litigiosidade, decorrente de diligências genéricas na área, constitui fragilização do direito constitucional à ampla defesa.

O possuidor de boa-fé que edifica moradia e comércio tem o direito de ver sua situação jurídica analisada individualmente, mormente quando invoca o direito de retenção por benfeitorias, o qual possui natureza de norma de ordem pública protetiva contra o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular. A ausência de enfrentamento da tese de posse originária e a falta de exame concreto sobre os pressupostos da citação editalícia configuram cerceamento de defesa e nulidade por falta de fundamentação exauriente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida, reconhecendo o vício de fundamentação nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC.

Em consequência, determino o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos Embargos de Terceiro.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026